Tribunal: STF
Processo: ARE 1304360
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 02.09.2021, NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES fez a juntada da Petição 85.988/2021 (eDOC 39), informando a pretensão de renunciar ao direito sobre que se funda a ação. 



    Em resposta ao pedido, observei e determinei o seguinte (eDOC 44):



    “Verifica-se, no entanto, que, embora conste no substabelecimento outorgado aos advogados peticionários (eDOC 3), a procuração juntada aos autos (eDOC 1) não confere expressamente poderes específicos para esse ato.



    Observe-se, além disso, que a petição foi protocolada após o julgamento dos embargos de declaração, faltando apenas a publicação do acórdão para, na ausência de novo recurso, certificar o trânsito em julgado do feito.



    Desse modo, intime a ora embargante para, no prazo de 10 (dez) dias, informar se ainda tem interesse no pleito da renúncia e, caso tenha, regularizar a respectiva representação processual.



    Após, retornem-me os autos conclusos.”



    A empresa foi intimada em 24.09.2021 desse despacho e fez a juntada de nova petição em 07.10.2021 (eDOC 46), reiterando o pleito de renúncia e requerendo prazo de 10 (dez) dias para regularizar a representação processual.



    Considerando o avançado estágio do trâmite processual a que submetido o presente feito, concedi o prazo requerido, mas contado da data em que protocolada esta última petição (7/10/2021), salientando a necessidade de dar o regular prosseguimento ao processo, independentemente de resposta adequada da parte (eDOC 48).



    Em 21.10.2021, a parte fez a juntada da Petição 102.196, requerendo nova prorrogação do prazo, nos seguintes termos (eDOC 50):



    “Cumpre esclarecer que o crédito tributário aqui discutido foi pago à vista em razão da adesão ao PEP-RJ. 



    Contudo, por questões internas, ainda não foi possível a coleta de todas assinaturas necessárias para outorga do mandato com poderes específicos de renúncia. 



    Diante disso, vem a Requerente, à presença de Vossa Excelência, rogar para que seja concedida uma nova dilação do prazo de 10 (dez) dias para apresentação da documentação aos autos.”



    Com mais de 30 (trinta) dias contados da determinação de regularização da procuração e quase dois meses da petição que apresentou o pedido de renúncia, desacompanhada de procuração com poderes específicos, estando a parte advertida da necessidade de dar andamento ao feito, mostra-se desarrazoado conceder uma terceira prorrogação de prazo. 



    Desse modo, ante o esgotamento da jurisdição do Supremo Tribunal Federal e o cumprimento de sua missão constitucional nos presentes autos, indefiro o pedido de nova dilação de prazo (Petição 102.196, eDOC 50) e o de renúncia ao direito sobre que se funda a ação (Petição 85.988/2021, eDOC 39).



    Logo, determino à Secretaria que certifique o trânsito em julgado do acórdão dos embargos de declaração em agravo regimental no recurso extraordinário com agravo e providencie a remessa dos autos à origem, independentemente de publicação da presente decisão.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente